Tribunal: TJDFT
Processo: 0706503-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RONIE PETER FERNANDES DA SILVA, com o escopo de desconstituir o decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra o ora paciente. Nas razões apresentadas na petição inicial, o ilustre impetrante esclarece que o paciente foi denunciado por suspostamente integrar organização criminosa voltada à prática de crimes de usura, extorsão e lavagem de dinheiro. Por conta disso, assevera que fora decretada a sua prisão preventiva no dia 19/11/2021, sendo que, contra a referida decisão, foi impetrado o Habeas Corpus 0740584-67, em relação ao qual houve desistência da impetração. Alega que, posteriormente, foi formulado ao d. Juízo do conhecimento pedido de revogação do decreto de prisão do paciente (autos de número 0719318-61), ocasião em que foi ratificada a necessidade da segregação cautelar do mesmo. A d. Defesa insurge contra esta r. decisão, alegando, em apertada síntese, que o fundamento quanto ao resguardo à ordem pública é genérico e que o d. Juiz a quo fundamenta a medida constritiva nas próprias elementares dos tipos penais. Sustenta, por outro lado, que não há indícios de que o paciente, uma vez solto, voltará a delinquir; que não houve análise a respeito do cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, que se mostram viáveis “diante de uma acusação que consiste inteiramente em testemunhos e conversas por telefone, interceptadas pela Polícia Civil como ameaças, com a finalidade de cobrar valores emprestados a juros”; que não houve contraditório antes da decretação da prisão preventiva, exigível segundo o art. 282 do CPP; que a função exercida pelo paciente (Sargento da Polícia Militar) é irrelevante em face das condutas delitivas a ele imputadas, não podendo servir como justificativa para a sua custódia preventiva; que o paciente é portador da Síndrome de Guillain-Barré, doença degenerativa do sistema nervoso e que exige tratamento neurológico conjugado com fisioterapia, tratamento esse não ofertado pelo sistema carcerário; que, apesar de ter sido requerida a concessão da prisão domiciliar, o pedido foi injustificadamente indeferido. Requer, com base nas considerações antes deduzidas, o deferimento do pedido de liminar para o fim de que seja concedido ao paciente a prisão domiciliar, ainda que mediante monitoramento eletrônico. A respeito do mérito, pugna pela concessão da ordem, para “que seja revogada a prisão preventiva, seja porque baseia o resguardo da ordem pública meramente nos próprios elementos do tipo imputado, seja porque não analisou a suficiência das medidas cautelares, seja porque não abriu em momento algum o contraditório sobre a prisão preventiva, seja porque baseou a gravidade dos fatos imputados em circunstância deles desconectada”. Brevemente relatado. Passo a decidir. Por ocasião da impetração do primeiro habeas corpus em favor do paciente, no qual foram agitados os mesmos temas aqui e agora reiterados, ali proferi decisão em que entendi por bem de indeferir o pleito de liminar então formulado, conforme os fundamentos a seguir transcritos (Habeas Corpus 0740584-67, ID 31658340, decisão proferida em 17/12/2021): “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de se obter a desconstituição da prisão preventiva de R. P. F. D. S. Em seu arrazoado juntado ao ID 31596898, a d. defesa diz que o paciente é portador de doença grave – Síndrome de Guillan-Barré –, para a qual não há tratamento no interior da unidade onde se encontra custodiado. Esclarece que o paciente foi preso cautelarmente no curso de operação policial destinada a investigar suposta organização criminosa especializada nos crimes de extorsão, usura e lavagem de capitais. Alega que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Defende a impossibilidade de decretação da medida extrema com base na gravidade do crime em abstrato. Tece considerações a respeito da natureza e da gravidade da Síndrome de Guillan-Barré. Afirma que o paciente chegou a ser internado em unidade de terapia intensiva no mês de agosto do ano corrente. Aventa a possibilidade de concessão da prisão domiciliar com fundamento no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. Menciona que o paciente “está com os sintomas da doença, sofrendo no interior da cela sem atendimento médico” (ID 31596898, p. 9). Versa a respeito do risco de contaminação do paciente dentro do presídio pelo vírus da Covid-19. Enfatiza as condições pessoais favoráveis do paciente, pois é policial militar há 21 (vinte e um) anos, primário, com família constituída e endereço fixo no Distrito Federal. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem, para que seja revogada a ordem de prisão preventiva do paciente, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, pugna pela colocação do paciente em prisão domiciliar, dado seu estado de saúde. Os autos vieram conclusos para a análise do pedido liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. Recaem sobre o paciente, bem como sobre seu irmão, T. F. D. S., sobre o pai de ambos, D. B. D. S. e, ainda, sobre A. S. L. e R. G. C. as suspeitas de integrarem organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. Investiga-se se o suposto grupo criminoso é responsável por esquema de agiotagem, envolvendo a prática dos crimes de usura, extorsão e lavagem de capitais. O MM. Juiz processante da ação penal encontrou fundamento para acolher representação oriunda da d. autoridade policial e decretar a prisão preventiva tanto do paciente, como de seu irmão T. F. D. S. Transcreve-se, por oportuno, o inteiro teor da r. decisão constritiva: “Trata-se de representação de Autoridade Policial para a medida cautelar de prisão preventiva dos investigados R. P. F. D. S. e T. F. D. S. como supostos autores de agiotagem e extorsão de acordo o Inquérito Policial no 118/21 – DRF (Divisão de Repressão a Roubos e Furtos). Instado, o Ministério Público oficiou pela decretação da prisão preventiva considerando a necessidade de se assegurar a ordem pública, bem como por conveniência da instrução criminal (ID 109067543). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, salienta-se que a decisão que decretou a prisão temporária dos representados foi prolatada em 11 de novembro de 2021 à luz dos fundamentos constantes do ID 108309607 do processo cautelar de no [...]. Nesse passo, consoante ao que representa a autoridade policial corroborado com a manifestação do Ministério Público, os argumentos lá lançados são suficientes a constatar a legalidade da prisão já que se mostrava ela imprescindível ao andamento das investigações. Na oportunidade, ressaltou-se que a medida era necessária para a inquirição de testemunhas e a obtenção de vestígios dos crimes de agiotagem, de extorsão e de lavagem de capitais. Passe-se, pois, à análise do pedido de decretação da prisão preventiva, apresentado pela Autoridade Policial e referendado pelo Ministério Público. Como cediço, a prisão preventiva figura como uma das espécies de medida cautelar constritiva da liberdade, sendo as diretrizes estabelecidas no Título IX – Da Prisão, das Medidas Cautelares e da Liberdade Provisória –, com as disposições gerais sobre a matéria estabelecidas no Art. 282 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que as medidas cautelares previstas neste Título (Artigos 282 ao 350) deverão ser aplicadas observando-se as seguintes finalidades, quais sejam: I – necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e II – adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Observe-se, por oportuno, que a excepcionalidade da prisão preventiva está legalizada conforme se verifica da redação do § 6o, do dispositivo legal supracitado, ao dispor que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319). Nesse diapasão, deve-se primeiramente analisar se cabível ou não a decretação da prisão preventiva, tendo em conta se tratar de medida cautelar restritiva da liberdade do agente, haja vista se tratar de medida mais gravosa. Portanto, em se demonstrando que a medida em alusão não é cabível, passar-se-á a analisar as medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que são menos agressivas ao patrimônio jurídico do cidadão. Em sendo assim, passo a analisar o cabimento da decretação da prisão preventiva, cujos requisitos estão estabelecidos nos arts. 312 e seguintes do CPP. Segundo o art. 312 do CPP, autorizada está a decretação da prisão preventiva quando restarem comprovados os elementos demonstrativos do fumus comissi delicti, quais sejam: a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva; imprescindível, ainda, a demonstração do periculum libertatis, ou seja, que a manutenção da liberdade dos representados se apresente como risco concreto à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No que tange à demonstração do periculum libertatis, cabe observar que, segundo a jurisprudência do STF e do STJ, a gravidade em abstrato do crime, ou seja, analisando apenas as penas fixadas no preceito secundário da norma penal incriminadora, não se mostra suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva, sendo imprescindível a demonstração concreta e a fundamentação idônea para autorizar a aplicação da medida constritiva da liberdade. Além disso, a medida cautelar em análise, segundo o Art. 313 do CPP, só é aplicável nas seguintes hipóteses: “I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do CPB e III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.” Em sendo assim, passo a analisar a situação concreta descrita no requerimento formulado pela Autoridade Policial, a fim de verificar se os pressupostos da prisão preventiva estão presentes. Da Materialidade e dos Indícios de Autoria Delitiva (fumus commissi delicti): Segundo se apurou até o momento, a materialidade dos crimes restaram comprovadamente demonstradas por intermédio do Inquérito Policial 118/21 DRF (ID 89692676); do Relatório no 1135/2021 – SI2/DRF/COPATRI (ID 108917912); do Relatório no 1081/2021 – SI2/DRF/CORPATRI (ID 108917913, ID 108917914, ID 108917915, ID 108917916, ID 108917917), dos autos PJe no [...]; do Laudo de Exame de Corpo de Delito no 11532/2021 (vítima) de ID 92444136 dos autos PJe no [...]; principalmente em vistas as interceptações telefônicas já deferidas por este Juízo como também as comunicações eletrônicas do aparelho celular de R. P. Veja-se, a propósito, que dois dos delitos em apuração são puníveis com penas privativas de liberdade máxima superior a quatro anos, perfazendo-se presente o requisito legal previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos indícios suficientes de autoria, de fato, o Ministério Público enumera elementos suficientemente idôneos para atribuir a imputação dos fatos aos representados. Além das interceptações telefônicas autorizadas por este Juízo que constatou a cobrança de forma abusiva das quantias emprestadas por R. P., também foi encontrado no aparelho celular de T. um grupo chamado “COBRA JUROS” com dezenas de contatos e datas de vencimento das quantias requeridas pela organização criminosa. Nesse cenário, conforme se observa, restaram demonstrados os requisitos do fumus comissi delicti, isto é, a materialidade foi provada e, sem embargo, os elementos investigativos apontam que sobre os investigados repousam indícios suficientes de autoria delitiva dos crimes de extorsão, de usura e de lavagem de capitais em questão, autorizando-se, pois, a decretação da prisão preventiva. Do periculum libertatis: É de se ver que a garantia da ordem pública encontra-se, de fato, em risco com a soltura dos investigados. Isso porque os crimes investigados revelam-se, por si sós, como fatores suficientes ao abalo à ordem pública, quer pela sobremaneira gravidade dos fatos, quer pela possibilidade de haver reiteração delitiva em caso de eventual soltura dos irmãos R. P. e T. Consoante narrado em sede investigativa, os indiciados, ora representados, vem atuando com grande poder sobre os seus devedores impelindo-os a realizarem o pagamento das dívidas sobre grave ameaça, quiçá já não exerceram de violência para obter os valores acordados de forma desarrazoada. Em um dos diálogos de R. P., já analisados pela Polícia Civil, este ameaça o seu interlocutor afirmando: “O A. quer te matar também, você achou que eu não ia, eu vou atrás de tudo, de tudo, até onde você dorme aí na casa da M. eu fui para dar o bote e você não tá na P2 não, eu vou te achar seu filha da puta e se ela tiver junto vai sobrar pra ela também, você tá sumido, eu vou te achar seu filho da puta, rouba um, ou vai pro quarto e se mata. Eu vou morder seu olho, vou arrancar seu olho na mordida, não vou só te espancar não, vou te arrancar os pedaços.” Em outro diálogo R. P. quando estava irritado pelo inadimplemento de um dos seus devedores afirma: “Vou aí para Matar o D. E.”. Uma das vítimas inquiridas pela autoridade policial confirmou que R. P. o ameaçava e sua esposa de sofrer agressão física. Além disso, no celular de T. foi encontrada uma lista denominada “COBRA JUROS” com dezenas de nomes de devedores dos empréstimos tomados e as datas da cobrança dos respectivos valores. As evidências indicam que T. é o último recurso do irmão R. P. de obter o dinheiro emprestado, é o que se infere no seguinte trecho da conversa deste com outra pessoa: “Você não respeita, me pediu quinze dias que ficou trabalhando e vai contar com o cara?! Eu vou com o T. daqui a pouco aí, porque eu não tô aguentando não, é complicado viu?! Fico passando isso aí, você já viu como é que eu sou. E essa história de esperar negócio dos outros, é complicado.” Inclusive o próprio irmão R. P. reconhece em seu irmão T. ser “ignorante”, o que denota ser a pessoa mais violenta da organização. Nada obstante, depreende-se que, dão notícia de que há risco à ordem pública em caso de eventual soltura dos referidos denunciados. Ressalta-se, de antemão, que eventuais condições pessoais favoráveis por si sós não se mostram como fator suficiente ao indeferimento da prisão preventiva ou à sua revogação, notadamente quando a prisão se mostra adequada e necessária à espécie. Nesse sentido: [...] No que diz respeito a gravidade dos crimes imputados aos investigados, segundo as investigações os representados seriam os líderes da organização criminosa; não fosse isso, imperioso se faz observar que, o representado R. P., atualmente exerce a função de Sargento da Polícia Militar, cuja finalidade precípua é proteger e servir a sociedade, atividade inerente do policiamento ostensivo. Dessa forma, ao praticar a conduta ilícita, imputada pela autoridade policial, o representado R. acaba por subverter a lógica do sistema de segurança pública, haja vista que, se evidenciado no curso da persecução penal, que o agente do Estado que deveria dedicar a sua vida a proteção do Estado e da Sociedade, passa a aferir lucros voluptuosos em razão da prática criminosa, tal pessoa deve ser considerada, segundo os ensinamentos de Gunter Jacobs, um verdadeiro inimigo do Estado, uma vez que passamos a conviver com um inimigo do Estado, travestido de cidadão de bem, sendo que, se os fatos se confirmarem, o investigado passa a ser considerado mais perigoso do que o bandido que tem o esteriótipo lombrosiano. Por conseguinte, estão presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos moldes dos arts. 311, 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal. Ante o exposto, ACOLHO o pedido da Autoridade Policial, razão pela qual CONVERTO a prisão temporária de R. P. F. D. S. e T. F. D. S., já qualificados nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, o que faço com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. Intimem-se e cumpra-se. Oportunamente, arquivem-se os autos” (ID 31596886). O presente habeas corpus foi impetrado contra a r. decisão acima reproduzida. A despeito do esforço retórico empreendido pela d. defesa técnica, dentro do juízo de cognição sumária passível de ser exercido nesta estreita sede processual e no atual estágio incipiente da persecução criminal, interpreto que a prisão preventiva do paciente satisfaz os requisitos previstos pelos arts. 312 e 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, os comportamentos delitivos atribuídos ao paciente são suscetíveis de serem tipificados como crimes de organização criminosa, extorsão (por quatro vezes em concurso material), usura e lavagem de capitais, todos de elevada perniciosidade social, sendo que a dois deles a lei penal comina sanção corporal máxima bastante superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Admite-se, pois, a decretação da prisão preventiva com esteio no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Doutra banda, convém notar que, ao analisar as peças informativas produzidas no curso do inquérito policial, o d. magistrado que se debruçou sobre o caso na instância de piso identificou a presença do fumus commissi delicti, consistente na prova da existência dos delitos e nos indícios suficientes da autoria atribuída ao paciente. Tanto assim que a denúncia oferecida em desfavor do suposto grupo (ID 31596893) foi recebida na sua integralidade (ID 31596894). Não por outra razão que a d. defesa do paciente nem ao menos apresentou inconformismo relativo a tais aspectos na presente impetração, os quais, de toda sorte, serão valorados de forma profunda por ocasião da instrução criminal. Nesse contexto, afigura-se inequivocamente presente o fumus commissi delicti autorizativo da constrição cautelar. Noutro giro, colhe-se da r. decisão combatida na espécie que o periculum libertatis veio fundamentado na necessidade de acautelar a ordem pública. Com efeito, os fatos imputados ao paciente apresentam elevada gravidade, concretamente descortinada pelas circunstâncias do caso. Ao que se extrai dos presentes autos, sobre o paciente incidem suspeitas relevantes de ser o líder do grupo criminoso. Deveras, tal como se extrai da denúncia, somente ao paciente foi imputada a agravante especial da posição de comando prevista pelo art. 2o, § 3o, da Lei 12.850/2013, aspecto que, por si só, já revela que sua conduta apresenta gravidade superior à dos demais integrantes do grupo, denotando elevada periculosidade social. Desse modo, a pretendida soltura do paciente traduziria intolerável risco de retomada das atividades delitivas do bando investigado. Se posto em liberdade, o paciente, na possível condição de líder, poderia dar continuidade às obscuras atividades que são objeto de apuração na ação penal, angariar novos cúmplices ou até prosseguir realizando operações financeiras de branqueamento de bens e valores de origem questionável. Nem mesmo a fixação de medidas cautelares diversas da prisão de caráter mais restritivo, tais como o recolhimento domiciliar e monitoramento eletrônico, teriam a aptidão de garantir a interrupção definitiva do esquema que se apura, pois o paciente, em tese, poderia continuar delinquindo de forma remota ou por intermédias pessoas. Veja-se, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente manifestou-se a respeito da legitimidade da decretação da prisão preventiva como forma de interromper as atividades ilícitas e desarticular o grupo criminoso, in verbis: “[...] 3. É idônea a fundamentação da prisão preventiva de integrantes de organização criminosa decretada para interromper suas atividades e desarticular o grupo criminoso. [...] (RHC 126.862/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021)”. Por outro lado, necessário frisar que os elementos até o momento angariados sugerem que, com sua postura, em meio à grave crise sanitária e econômica que aflige o mundo, o paciente vinha se aproveitando da situação difícil experimentada por parcela significativa da população para efetuar empréstimos ilegais, cobrar juros exorbitantes, expandir seu patrimônio e ostentar uma vida de alto padrão nas redes sociais. E pior: de acordo com a acusação ministerial, tudo isso viabilizado por graves ameaças, inclusive de morte, sistematicamente dirigidas aos seus clientes/vítimas e robustecidas pela sua condição de sargento da Polícia Militar do Distrito Federal. A propósito, convém frisar que o paciente é o único integrante do grupo a responder pela prática, por quatro vezes, do gravíssimo crime de extorsão. No particular, as declarações formalizadas perante a autoridade policial por diversas vítimas e testemunhas denotam a postura agressiva e ameaçadora do paciente e sugerem possível modus operandi extorsivo para constranger seus “clientes” a pagarem o que ele julgava devido. Vide, a propósito, os depoimentos de J. E. D. S. F. (ID 110186723 da ação penal de origem), W. M. M. (ID 110186724 da ação penal de origem), M. M. M. (ID 110186725 da ação penal de origem), L. G. R. S. (ID 109760698 da ação penal de origem), R. V. D. C. (ID 109760699 da ação penal de origem), D. E. R. (ID 109760706 da ação penal de origem), C. D. A. D. L. (ID 109760707 da ação penal de origem), V. D. D. M. J. (ID 109760708 da ação penal de origem), V. D. D. M. (ID 109760709 da ação penal de origem) e R. C. S. (ID 109760712 da ação penal de origem). No mais, necessário realçar que, de acordo com a denúncia, durante as investigações, foram apreendidos na residência do paciente uma série de documentos sugestivos do exercício de agiotagem em larga escala e em elevadas quantias, absolutamente incompatíveis com sua remuneração de policial militar. Por elucidativo, trago à colação o seguinte excerto da peça acusatória: “Cumpre reiterar que, na residência de R. P., foi localizado um verdadeiro escritório voltado ao controle das operações de agiotagem. Foram apreendidas planilhas com relação de devedores, centenas de cheques de valores significativos, 12 (doze) cessões de direitos, 16 (dezesseis) procurações, 6 (seis) escrituras públicas de compra e venda e 2 (dois) instrumentos particulares de compra e venda” (ID 31596893, p. 9). Nesse descortino, tem-se que a multiplicidade de possíveis vítimas do paciente é fator indicativo de que os crimes contra a economia popular a ele atribuídos possuem significativa repercussão social e, consequentemente, revestem-se de gravidade concreta permissiva da decretação da cautelar extrema. Ao depois, não se deve ignorar o risco de que a restituição da liberdade do paciente teria a aptidão de despertar intranquilidade no seio comunitário, atemorizar as vítimas e testemunhas do caso, bem como desestimular outras vítimas em potencial de se apresentarem à autoridade policial e fornecerem novos dados. A respeito desse ponto, trago à colação elucidativo excerto constante do Relatório 1.135/2021 SI2/DRF/CORPATRI: “Após a prisão do grupo criminoso, essa Seção Especializada recebeu diversos telefonemas, onde pessoas que não quiseram se identificar, continuaram a denunciar os irmãos R. P. F. D. S. e T. F. D. S. como autores de agiotagem e extorsão, porém, receosos de que sejam soltos e temendo por suas vidas, preferiram não comparecer a esta Especializada para formalização de depoimentos”. Desse modo, em juízo de restrita delibação, vislumbro a existência de fundamentos concretos que sinalizam a legalidade e a pertinência da manutenção da custódia cautelar do paciente, com observância aos requisitos elencados pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não se mostram suficientes para fragilizar os sólidos alicerces em que se radica a segregação provisória do paciente. Por derradeiro, detenho-me acerca do pedido de concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, devido ao fato de o paciente ser portador da doença denominada Síndrome de Guillan-Barré. De fato, a documentação médica carreada aos IDs 31596890 e 31596891 demonstra que o paciente chegou a sofrer internação hospitalar no mês de agosto devido aos sintomas decorrentes da Síndrome de Guillan-Barré, CID-10 G610. Sucede que o pedido de concessão de prisão domiciliar devido ao quadro clínico padecido pelo paciente é questão que ainda pende de ser enfrentada pelo MM. Juiz da Vara Criminal e Tribunal do Júri. Com efeito, percebe-se que idêntica pretensão foi formulada pela d. defesa do paciente nos autos do LibProv 0719318-61.2021.8.07.0020, descabendo o enfrentamento originário neste segundo grau de jurisdição, sob pena de configuração de indevida supressão de instância. Não bastasse, não constam nestes autos quaisquer elementos que demonstrem hipotética impossibilidade de a unidade onde o paciente se encontra preso prestar a devida assistência à saúde do paciente enquanto ele é mantido sob custódia. Mesmo porque, como cediço, sobrevindo eventual complicação das condições clínicas do interno, ele pode ser encaminhado à rede pública de saúde, contando, inclusive, com prioridade de atendimento. De todo modo, ad cautelam, rendendo homenagem à ampla defesa, julgo prudente ouvir a MM. Vara de Execuções Penais, na qualidade de instância corregedora do sistema penitenciário distrital, bem como o 19o Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal – segundo informado, é o local onde o paciente se encontra sob custódia – para que esclareçam se há condições de prestar os cuidados reclamados pelas condições de saúde do paciente. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar”. A meu sentir aqueles fundamentos prevalecem íntegros, à ausência de mudança fática, considerando a semelhança em tudo por tudo das duas impetrações, restando inabalados os pressupostos da prisão preventiva decretada contra o paciente. Com relação ao pedido de prisão domiciliar, igualmente não existe demonstração patente de constrangimento ilegal, em face da decisão que o indeferiu, na medida em que, segundo os documentos colacionados à impetração, o tratamento médico necessário tem sido oferecido ao paciente, ainda que através de instituições externas ao sistema prisional. No particular, depreende-se que o d. Juiz do conhecimento, nos autos da ação penal em curso, indeferiu o pedido de prisão domiciliar recentemente, isto é, em 22/02/2022, ancorado nos seguintes fundamentos (ID 33158595): “Cuida-se de novo pedido de deferimento de prisão domiciliar ajuizado por RONIE PETER FERNANDES DA SILVA, já qualificado nos autos, acusado da prática dos crimes previstos no art. 2o, §§ 3o e 4o, inciso II, da Lei no 12.850/13; do artigo 4o, alínea “a”, e § 2o, inciso I e alínea “a”, da Lei no 1.521/51 c/c art. 71 do CP; do artigo 158, “caput”, do CPB (por quatro vezes, art. 69 do CP); e do artigo 1o, caput e § 2o, inciso I c/c § 4o, da Lei 9.613/98. Em breve síntese, o réu argumenta ser portador de síndrome Guillain-Barré (CID 10: G610), doença autoimune que faz o sistema imunológico atacar o sistema nervoso. Relata que, no dia 31/12/2021, precisou ele ser internado às pressas, com indicação cirúrgica, devido a uma hérnia de disco que estava a comprimir seus nervos e causar dor e imobilidade no pé esquerdo. Na ocasião – continua –, foi submetido a cirurgia no dia 01/01/2022 e, desde então, precisou receber constante tratamento fisioterápico de modo a recuperar gradualmente sua força muscular e sensibilidade, tendo recebido alta em 25/01/2022 com a ressalva de ser necessária a continuidade de fisioterapia a nível ambulatorial. No dia 27/01/2022, afirma que precisou de novo atendimento médico, ocasião em que fora encaminhado ao Hospital de Campanha do Centro de Internamento e Reeducação, oportunidade na qual se obteve do fisioterapeuta Igor dos Santos Sabino, Mat. 0157338-1, a informação de insuficiência de recursos específicos para o atendimento. Aduz que fora novamente internado às pressas no dia 04/02/2022 na Unidade de Pronto Atendimento de São Sebastião. Posteriormente, em razão da indisponibilidade de tratamento fisioterápico naquela unidade de saúde, foi recomendado que o réu fosse atendido em serviço de referência em ambiente hospitalar de sistema particular. No dia 08/02/2022, alega ter sido transferido para o Hospital Anchieta, de rede particular, tendo recebido alta no dia 10/02/2022 e sido recolhido novamente à disposição da Justiça, no Núcleo de Custódia Policial Militar (NCPM) do 19° BPM. Por fim, após solicitação da Defesa ao NCPM, afirma ter sido conduzido à fisioterapia privada no dia 14/02/2022, mas proibido de que recebesse a respectiva sessão fisioterápica pela escolta policial. Invoca, portanto, o teor do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal para requerer o deferimento da prisão domiciliar em seu favor. Instado, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido com a consequente manutenção da prisão preventiva (ID 116129949). É o relatório. DECIDO. A despeito dos argumentos defensivos, o pleito não merece prosperar. Inicialmente, salienta-se que a prisão preventiva do acusado foi decretada com a finalidade de assegurar a ordem pública diante da notória gravidade exacerbada dos fatos em tese por ele perpetrados, bem como a constrição cautelar da liberdade tem por escopo coibir a reiteração delitiva. (...) É nesse contexto, portanto, que se revela notória a gravidade concreta das condutas delitivas imputadas ao acusado RONIE PETER, todavia, a extrema gravidade dos fatos, denotam de forma indene de dúvidas que a enfermidade que acomete o acusado, em momento algum o impediu de praticar fatos de tamanha gravidade e reprovabilidade. Ocorre que, não obstante a enfermidade, segundo a defesa, seja de natureza autoimune e, por isso, requereria o emprego de cuidados e tratamentos especiais, por isso, a necessidade de que fosse concedido a prisão na modalidade domiciliar de caráter humanitário; os elementos de informações, os quais demonstram a prática delitiva imputada ao réu, demonstram que, a doença, dita pela defesa como incapacitante, ao que parece não trouxe qualquer forma de limitação, a qual impedisse a prática delitiva. Aliás, o fato de RONIE, suposto líder da organização criminosa constituída, utilizar-se de graves ameaças para com as vítimas não permite o deferimento de liberdade provisória ou mesmo de prisão domiciliar, notadamente quando em curso a ação penal processante da conduta, em razão da possibilidade fática – diante das premissas concretas autorizadoras da prisão delineadas na decisão segregatória – de haver prejuízo da instrução probatória, uma vez que haverá depoimentos de testemunhas e de vítimas ao longo da ação penal. Não se olvide, ainda, do fato de RONIE PETER FERNANDES DA SILVA exercer a função de 2o Sargento da Polícia Militar, o que, por certo, torna mais gravosa as condutas imputadas, já que, como agente estatal, subverteria ele a lógica inerente à segurança pública de proteção do Estado e da sociedade para auferir lucros voluptuosos em razão da prática criminosa. Sobrelevados os motivos nos quais a decisão decretadora da prisão preventiva se fundamenta, passa-se à análise do pedido de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. A Defesa alega a necessidade de deferimento de prisão domiciliar para que haja a continuidade do tratamento de saúde do acusado, afirmando, para tal, que o sistema carcerário público não conta com recursos para a realização de seu tratamento e que a fisioterapia paliativa lhe é negada pelo sistema privado. A toda evidência, o requerente possui o direito constitucional de ter assistência médica hospitalar quando necessária (art. 5o, XLIX, da CF/88), o que, a propósito, vem sendo observado e garantido pelo douto Juízo da VEP. No entanto, isso não implica necessariamente o deferimento de prisão domiciliar, sobretudo porque há notícias nos autos de que o réu vem recebendo constantes atendimentos médicos e de que há escolta disponibilizada para efetivar o tratamento de sua doença. Nesse sentido, salienta-se que, tal como informado pelo Juízo das Execuções, dentro do Complexo Penitenciário da Papuda há 5 (cinco) Unidades Básicas de Saúde Prisionais, cujos integrantes prestam atendimento regular no NCPM onde o sentenciado encontra-se alocado, já tendo ele sido atendido pela equipe médica de saúde prisional acionada pelo NCPM e por equipe de SAMU, igualmente acionada pelo NCPM. Registre-se, ainda, que o réu veio a ser internado em dois Hospitais diferentes de rede privada, a saber, Hospital DF STAR, da Rede D'or situado na Asa Sul de Brasília DF e Hospital Anchieta, localizado em Taguatinga/DF, todos mediante escolta disponibilizada pelo NCPM. A propósito, colaciono parte da decisão esclarecedora emitida pelo Juízo da VEP (ID 116007642): “A equipe de saúde prisional já informou que não dispõe de tratamento fisioterápico intramuros, porém, esses atendimentos especializados são regulados na rede externa pública e privada de saúde e, em caso de eventual necessidade, o custodiado poderá ser escoltado para as sessões de fisioterapia motora de que necessita para o restabelecimento completo de sua saúde. Nesse tocante, ressalto que o Comandante e Diretor do NCPM informou a este Juízo que dispõe de condições para escoltar o custodiado em todos os atendimentos agendados previamente, tudo de acordo com o que se verifica nos bojos dos ofícios juntados nos movs. 60.2 e 66.2.” Para tanto, exatamente como acontece de forma isonômica com as demais pessoas presas, é necessário fixar ajustes no agendamento das consultas e atendimentos, sendo necessário que, quando a pessoa presa disponha de plano de saúde para tratamento privado, a carteira do seu plano permaneça na unidade prisional, cujo setor administrativo específico realizará os agendamentos de atendimentos conforme prescrição médica. Isso porque, devido à segurança da diligência, as datas dos atendimentos devem ser acompanhadas pela unidade prisional. (...) Veja-se, pois, que há plenas condições de o sistema prisional viabilizar o encaminhamento do acusado para a realização de suas consultas médicas, inclusive, em redes privadas vinculadas a plano particular de saúde de que eventualmente faça parte o réu, observados os regramentos concernentes às normas internas do estabelecimento prisional. A respeito de eventual negativa de profissional de saúde de rede privada em atender o acusado, descabe a este Juízo qualquer providência jurídica, uma vez que a questão gira em torno das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante isso, ou seja, a afirmação feita pelo causídico, no presente pedido de revogação da prisão preventiva, imperioso de faz chamar a atenção das informações prestadas pelo Comandante do 19o BPM e Diretor do NCPM ao Juízo da VEP, no sentido de que, no dia 18/02/2022, “o custodiado 3o SGT QPPMC RONIE PETER FERNANDES SILVA, MAT. 73.997-9, foi atendido na data de hoje no Hospital de Apoio de Brasília, tendo sido avaliado pela Dra Mariana Sayago, sendo emitido Relatório Fisioterapêutico, guia de encaminhamento para avaliação neurológico e cartão de atendimento para as próximas 05 (cinco) sessões de fisioterapia conforme documentação anexa (ID 116449820). A propósito, o documento demonstra que foram marcadas 05 (cinco) sessões de fisioterapia para os dias 22/02/2022, 24/02/2022, 03/03/2022, 08/03/2022 e 13/02/2022, reforçando-se, por conseguinte, a informação de que o custodiado vem recebendo tratamento para a doença que possui no sistema público de saúde, de modo a afastar a necessidade de prisão domiciliar requerida pela Defesa. Em relação à eventual negativa de atendimento pela escolta policial supostamente ocorrida no dia 14/02/2022, como bem ressalta o Ministério Público, observa-se que a referida guarnição detinha a informação de que naquela data haveria mera avaliação preliminar, sendo certo inclusive que o pedido da Defesa se limitava a consulta com fisioterapeuta, e não a sessões de fisioterapia, de modo que não procede a alegação de que os agentes impediram o réu de realizar sessões no dia e/ou sessões futuras. Aliás, conforme acima demonstrado, é justamente o inverso que ocorre, já que há diversos documentos que comprovam que o réu vem recebendo atendimento médico em decorrência de sua doença. Considerando as informações prestadas pela Defesa, as quais foram complemente ilidias pelas informações supracitadas, evidenciam a possibilidade de que o causídico possa ter se equivocado ao fazer tais afirmações e que elas poderiam incidir este magistrado ao erro, todavia, caso não reste comprovado que o equívoco decorra de culpa, fato que este magistrado ter ocorrido, imprescindível se faz apurar com rigor os fatos, a fim de garantir que não pairem dúvidas sobre o comportamento do causídico, no curso do presente feito. A respeito da impossibilidade de deferimento de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, inciso II, do CPP quando há possiblidade de tratamento no sistema penitenciário, confiram-se os seguintes julgados: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PLEITO DE RECAMBIAMENTO DO AGRAVANTE PARA UNIDADE PRISIONAL DE SEU DOMICÍLIO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. O entendimento das instâncias ordinárias está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do CPP, o acusado tem que comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a segregação cautelar, o que não se verificou na hipótese dos autos. 3. As instâncias ordinárias afirmaram que o agravante está recebendo o tratamento necessário na unidade prisional em que se encontra e, quando necessita de especialidade médica não disponibilizada no Quartel de São Luís/MA é encaminhado à unidade hospitalar dessa capital, de modo que também não comprovou a necessidade de recambiamento para unidade do 2o Batalhão de Polícia Militar da Comarca de Caxias/MA. Ademais, ir de encontro ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do recurso em habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 149277/MA, QUINTA TURMA, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, data do julgamento: 13/12/2021, DJe 16/12/2021) – grifei. EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A PACIENTE POSSUI GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. 2. O habeas corpus encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional. 3. A prisão de natureza cautelar deve ser empregada com parcimônia e cuidado, mas, em certos casos, é a medida adequada, mormente, quando os fatos atribuídos à paciente são de elevada gravidade e há indícios de contumácia delitiva. 4. O simples fato da ré ser portadora de doença grave não é circunstância suficientemente apta para a revogação da prisão cautelar ou sua substituição por domiciliar, na medida em que, ao precisar de atendimento médico, foi devidamente encaminhada para estabelecimento hospitalar, o que denota a capacidade do sistema carcerário de cuidar de seus custodiados. 5. Ordem denegada. (Acórdão no 1373761, 07301918320218070000, 1a Turma Criminal, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, data do julgamento: 23/09/2021, Publicado no DJE : 19/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei. Assim, a necessidade de garantia da ordem pública já delineada ao longo da presente decisão, somada ao fato de que há informações nos autos que permitem concluir que o réu obtém assistência médica hospitalar, ainda que eventualmente fora do presídio em rede pública ou particular, não permite a conclusão de incidência do art. 318, inciso II, do CPP. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido do requerente e mantenho a decretação de prisão preventiva em face de RONIE PETER FERNANDES DA SILVA”. Os fundamentos que foram adotados na r. decisão supra transcrita, guarda inteira consonância com a r. decisão proferida pelo d. Juiz da VEP, nos autos do pedido de providência no 0407981-66, proferida em 16/02/2022 (ID 33158600), in verbis: “Conforme já exposto - e reafirmado em decisões anteriores - este Juízo de Execução Penal não tem competência para analisar o pedido de prisão domiciliar humanitária porque o custodiado é preso provisório, sem carta de guia definitiva ou provisória. Aliás, ele sequer tem condenação criminal em seu desfavor, de forma que compete apenas ao douto Juízo de conhecimento conhecer e decidir a respeito de quaisquer questões processuais, nela se inserindo o mencionado pleito. Contudo, compete a este Juízo decidir a respeito das questões carcerárias; dos direitos das pessoas presas, bem como a respeito do correto funcionamento das unidades prisionais do DF. No que tange à questão do direito ao tratamento à saúde ou, noutras palavras, à preservação das condições de saúde das pessoas custodiadas, saliento que a assistência à saúde é direito de todos os presos, sendo que no Distrito Federal é prestada pela Secretaria de Estado da Saúde. Destarte, dentro do Complexo Penitenciário da Papuda há 5 (cinco) Unidades Básicas de Saúde Prisionais, cujos integrantes prestam atendimento regular no NCPM onde o sentenciado encontra-se alocado. Além disso, havendo necessidade, a pessoa presa conta a rede pública de saúde, que deve ser acionada pela autoridade custodiante, sempre que necessário. E tanto é assim que desde sua prisão o interno já foi atendido pela equipe de saúde prisional acionada pelo NCPM; já foi atendido por equipe do SAMU, acionada pelo NCPM; sendo inclusive internado em dois Hospitais diferentes, quais sejam, Hospital DF STAR, da Rede D'or situado na Asa Sul de Brasília DF e Hospital Anchieta, localizado em Taguatinga/DF, todos mediante escolta disponibilizada pelo NCPM. A equipe de saúde prisional já informou que não dispõe de tratamento fisioterápicointramuros, porém, esses atendimentos especializados são regulados na rede externa pública e privada de saúde e, em caso de eventual necessidade, o custodiado poderá ser escoltado para as sessões de fisioterapia motora de que necessita para o restabelecimento completo de sua saúde. Nesse tocante, ressalto que o Comandante e Diretor do NCPM informou a este Juízo que dispõe de condições para escoltar o custodiado em todos os atendimentos agendados previamente, tudo de acordo com o que se verifica nos bojos dos ofícios juntados nos movs. 60.2 e 66.2. Para tanto, exatamente como acontece de forma isonômica com as demais pessoas presas, é necessário fixar ajustes no agendamento das consultas e atendimentos, sendo necessário que, quando a pessoa presa disponha de plano de saúde para tratamento privado, a carteira do seu plano permaneça na unidade prisional, cujo setor administrativo específico realizará os agendamentos de atendimentos conforme prescrição médica. Isso porque, devido à segurança da diligência, as datas dos atendimentos devem ser acompanhadas pela unidade prisional. Ante o exposto, ENCAMINHEM ao Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF cópia dos relatórios médicos do Hospital Anchieta (movs. 56.2 e 62.3) e das informações prestadas a este Juízo pela Direção do NCPM no sentido de que colocará à disposição do custodiado as escoltas prisionais necessárias para a realização do seu tratamento de fisioterapia, conforme prescrição médica (movs.60.2, 62.2 e 66.2)”. Sendo assim, ao menos por um juízo de restrita delibação, ainda que se reconheça a possibilidade, em tese, do agravamento da doença, assim como a possível ausência de estrutura suficiente no sistema prisional para seu atendimento, os documentos que constam dos autos indicam, no momento, a viabilidade de o paciente ser atendido em outras unidades. Com efeito, segundo o que anotado no relatório médico emitido em 07/02/2022, o “quadro do paciente é potencialmente grave, por ser uma condição progressiva, que pode atingir o seu NADIR e em 2 a 4 semanas leva-lo a insuficiência respiratória, necessitando de avaliação e propedêutica pela Neurologia, além de tratamento fisioterápico rigoroso” (ID 33158592). No entanto, conforme comunicado expedido pela Seção Administrativa do Núcleo de Custódia Policial Militar, em 09/02/2022, apesar de não possuir os “meios necessários para o tratamento do interno”, consegue disponibilizá-lo através de instituições externas (ID 33158596), in verbis: “Insta salientar que a polícia possui uma assistência à saúde amparada em regramento legal, na modalidade de autogestão público patrocinada, com possibilidade de oferta por Unidade de Saúde Própria e suplementação com a rede privada. Assim sendo, diante da indisponibilidade dos serviços na rede pública e da ausência da assistência pela PMDF, esta unidade coloca-se à disposição para oferecer ao custodiado as escoltas policiais para a sua saída da unidade a fim de realizar o seu tratamento fisioterapêutico em rede privada de sua preferência. Em suma, informo que o custodiado após queixas de dores no dia 04 de fevereiro de 2022 foi internado na Unidade de Pronto Atendimento – UPA de São Sebastião e posteriormente no dia 07 de fevereiro de 2022, a pedido médico, o custodiado foi transferido para o Hospital Anchieta”. Na sequência e em complemento, a seção informou, em 10/02/2022 (ID ID 33158598) o seguinte: “O Núcleo de Custódia da Polícia Militar – NCPM está ciente do relatório médico n° 21199165 do dia 09 de fevereiro de 2022 proveniente do Hospital Anchieta. Desta feita, ratificamos o teor do ofício n° 110/2022 – PMDF/19°BPM/SANCPM do dia 09 de fevereiro de 2022, que em suma, informa que nem o complexo penitenciário tampouco o sistema de saúde da PMDF possui a disponibilidade do tratamento fisioterapêutico para o custodiado. Assim sendo, com autorização judicial da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, esta unidade prisional poderá disponibilizar as escoltas policiais para a saída do custodiado da unidade a fim de realizar o seu tratamento fisioterapêutico em rede privada de sua preferência”. Além disso, outros documentos que estão nos autos, por sua vez, demonstram a continuidade do tratamento e a submissão do paciente às sessões de fisioterapia (ID 33158602 e 33158603). No último relatório juntado, datado de 03/03/2022, há, inclusive, pedido de avaliação da Equipe de Neurocirurgia “para avaliar indicação de reabordagem cirúrgica ou tratamento conservador” (ID 33158604). Em face das considerações acima, a conclusão que se pode chegar, neste exame perfunctório, é a de que não existe qualquer evidência de falta de tratamento médico adequado ao paciente, razão pela qual INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Requisite-se ao d. Juiz aqui apontado como autoridade coatora informações complementares que entender necessárias à instrução deste writ. Feito, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, com urgência, e intimem-se.